Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-65.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - SUSPENSÃO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - FATO QUE, EM TESE, SE AMOLDA A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE PREVISTO - PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000100-65.2021.9.13.0000 Referência: Inquérito Policial Militar n. 494/2021 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 05/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – FATO QUE, EM TESE, SE AMOLDA A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE PREVISTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Lainor de Jesus Dias, impetrante/advogado Luís Fernando Alves de Oliveira e autoridade apontada como coatora o comandante do 4º COB BM – Montes Claros, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do writ, e, no mérito, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 494/2021, em trâmite na 6ª Cia Ind. de Bombeiros Militar - 4º COB BM – Bombeiro Militar de Minas Gerais – Montes Claros/MG, e, ao final, requer-se que seja concedida a ordem de habeas corpus, para trancar o referido inquérito. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer do impetrante, o paciente, no dia 19 de maio de 2021, por volta das 00h10min, retornando de ocorrência, e estando na condução de viatura, veio a colidir na traseira de veículo particular, que era conduzido pela civil Pâmela Peçanha de Moraes. Diz o impetrante que a civil reclamou de dores no pescoço, costas e joelho, sendo imobilizada e levada para atendimento médico. Afirma, ainda, que nenhuma lesão foi constatada durante o atendimento médico, e que após a realização de exames foi receitado apenas analgésico para as dores, com alta hospitalar. Nesse sentido, o impetrante alega que não existe justa causa para o enquadramento do militar na prática das condutas descritas no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da lesão corporal na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 condução de veículo automotor, ou no art. 209 do Código Penal Militar (CPM), que trata da lesão corporal simples. Por fim, o impetrante insinua que a instauração do referido IPM pode configurar crime de abuso de autoridade por parte da autoridade dita coatora. A autoridade dita coatora prestou suas informações de forma satisfatória, conforme Evento 11. Em apreciação do pedido liminar (Evento 13), este relator houve por bem indeferir o pedido de suspensão do inquérito policial militar, uma vez que só a investigação preliminar, via IPM, pode trazer certeza acerca da existência de justa causa, já que há indícios de autoria e de materialidade de delito. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 18, pugna pelo não conhecimento do writ ou pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 494/2021, em trâmite na 6ª Cia Ind. de Bombeiros Militar, 4º COB BM – Bombeiro Militar de Minas Gerais – Montes Claros/MG, e, ao final, requer-se que seja concedida a ordem de habeas corpus, para trancar o referido inquérito. Eminentes desembargadores, a questão não traz complexidade ao seu deslinde. Em primeiro lugar, quanto ao conhecimento, ressalto que conheço do writ por tratar de análise da existência, ou não, de justa causa, hipótese em que a discussão é permitida. Pois bem. Após as informações da autoridade dita coatora e após o parecer da eminente procuradora de justiça, analisei novamente os autos, e, feito isso, afirmo a Vossas Excelências que não tenho como me afastar do entendimento externado na decisão liminar, pois não é possível afirmar a arbitrariedade ou a ilegalidade em qualquer ato da autoridade apontada coatora, e tampouco é possível afirmar a ausência de justa causa, exigível para a ação penal. Não há o mínimo indício de ameaça à liberdade do paciente, e nem mesmo indício de constrangimento ilegal. Aliás, não há, ainda, qualquer certeza acerca da existência ou inexistência de uma ação delitiva, e a instauração do IPM é imposição da norma à autoridade militar, nos termos do art. 322, I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Estado de Minas Gerais (MAPPA), muito bem observado pela autoridade dita coatora em suas informações. O IPM não se presta para afirmar a certeza acerca da autoria e da materialidade delitivas, mas apenas para investigar o fato e suas circunstâncias, apurando a possível materialidade e autoria, sendo apenas um instrumento de esclarecimento para o dominus litis, ou seja, para o titular da ação penal. A justa causa é exigida para a ação penal, mas a ação penal ainda não existe, e pode até não existir. No entanto houve um fato, houve uma vítima (ou suposta vítima), e, quanto a isso, existem circunstâncias a serem apuradas, e o procedimento administrativo é o IPM. O paciente está apenas sendo investigado, e não processado, por fato que, em tese, constitui crime, e o inquérito não pode simplesmente ser paralisado neste momento, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça, vedando à autoridade militar e ao titular da ação penal o conhecimento inequívoco acerca do que for apurado. A simples instauração do IPM e as investigações não configuram ato que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização do ato. De igual modo, reitero o que já disse na liminar, que é completamente desprovido de fundamento o entendimento do impetrante de que a autoridade dita coatora poderia, em tese, estar praticando o crime de abuso de autoridade, uma vez que há apenas o zelo e a responsabilidade no cumprimento das obrigações, lembrando que a interpretação da autoridade não constitui crime, muito menos quando a interpretação refere-se tão somente ao procedimento, já que sequer existe um processo. Sobre o trancamento de um IPM, em recente julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. A conduta, em tese, pode ser típica, e só a investigação poderá trazer alguma conclusão acerca do enquadramento. De igual modo, não houve a extinção da punibilidade. Repito, por fim, nos termos do entendimento do STF, que é preciso estar plenamente demonstrado que não existem indícios mínimos da autoria e da materialidade da prática do crime, razão pela qual o curso do IPM, neste momento, não configura qualquer constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que o ato se reveste da mais estrita legalidade, pela própria previsão normativa a respeito. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, conheço do writ, e, no mérito, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para igualmente julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator